Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS FOMENTADOS PELO PAI ÀS FILHAS MENORES. PRETENSÃO ADVINDA DAS INFANTES. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. SUPERVENIÊNCIA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO ANTERIOR. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. INVIABILIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS REVISANDOS. ALTERAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO. PERDA DO VÍNCULO LABORAL. MITIGAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA ATÉ RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APURAÇÃO DAS VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE DEVE NORTEAR A MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado em conformidade com o princípio da razoabilidade, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694)

2. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, inclusive no ambiente de ação revisional, a par das premissas legais, deve ser a medida norteada pela apreensão do que os elementos colacionados dizem sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da efetiva capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.

3. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades das alimentandas apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, sendo passível de serem suportados pelo obrigado até a efetiva definição da sua capacidade, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação aflorem objetivamente do acervo probatório reunido.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.